Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-29.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002082-29.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 076.652.471-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 091.498.311-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO APARECIDO PEREIRA NETO - PM (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVAL SILVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 483.488.051-68 (VÍTIMA), FELISMINA CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 428.000.211-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – USO DE “SIMULACRO”, OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO FORMAL – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – PORTE DE DUAS ARMAS DE FOGO DURANTE A EXECUÇÃO DO CRIME – SUFICIÊNCIA DAS DECLARAÇÕES – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT –
APREENSÃO DE UM “SIMULACRO” – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE UM SEGUNDO OBJETO – ÔNUS DE PROVAR DA DEFESA – PREMISSA DO TJMT –
EXIGÊNCIA E SUBTRAÇÃO DE BENS INDIVIDUAIS – PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS – ACÓRDÃOS DO TJMT – CONCURSO FORMAL PRESERVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra das vítimas, segura e coerente, tem valor “
probante diferenciado
”, sendo suficiente para demonstrar o emprego de duas armas de fogo na empreitada criminosa (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP).

A circunstância de ter sido apreendido 1 (um) “simulacro”, em poder dos apelantes, não afasta, por si só, a majorante do emprego de arma de fogo se comprovado que “
houve a utilização de um segundo objeto para promover a grave ameaça, já que cada acusado portava uma arma de fogo no momento da ação criminosa
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 157993319).

Cabe
à Defesa o ônus de provar que o roubo teria sido cometido apenas com uso de “simulacros” (TJMT, AP N.U 1023558-94.2020.8.11.0003), o que não ocorreu no caso.

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada quando as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042). Vale dizer, ainda que as vítimas sejam da mesma família, “
não há falar-se em crime único quando são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.
” (TJMT, AP N.U 0006591-05.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002082-29.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA

BRUNO LOPES DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA e BRUNO LOPES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U
1002082-29.2022.8.11.0003
), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [três vítimas], a 8 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II e V, e§ 2º-A, I, do CP - (ID
157993319
).

Os apelantes sustentam que: 1) “
não foi utilizada arma de fogo para o roubo, mas um simulacro
”; 2) o concurso formal de crimes seria inaplicável porque os bens subtraídos pertenciam à mesma família [marido, mulher e filho], tratando-se, portanto, de crime único.

Requer o provimento para que sejam afastadas a causa de aumento do emprego de arma de fogo e o concurso formal e, consequentemente, reduzidas as penas (ID 157993355).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID
157993358).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Reclamada exclusão da causa de aumento do § 2º-A, inc. I, do art. 157, do CP - inviabilidade - emprego de arma - uso devidamente comprovado como forma de incutir temor às vítimas – ausência de apreensão e realização de exame pericial – irrelevância – 2. Pretendida exclusão do concurso formal – impossibilidade – delito que atingiu o patrimônio de 03 [três] vítimas distintas – o fato das vítimas pertencerem à mesma família não faz comuns os bens lesados – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 162866687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 30 de janeiro de 2022, durante o período matutino, na residência localizada na Rua Ana Matos, n.º 73, Bairro Jardim Primareva, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA e BRUNO LOPES DE OLIVEIRA, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Enival Silveira Figueiredo (E.S.F.), Felismina Campos Figueirero (F.C.F.) e Brenno Campos Figueiredo (B.C.F.). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA como incurso, por 03 (três) vezes, na conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.º, inciso II e V, §2.ª-A, inciso I do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal e BRUNO LOPES DE OLIVEIRA como incurso, por 03 (três) vezes, na conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.º, inciso II e V, §2.ª-A, inciso I do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal [...]”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 157993266)

O Juízo singular reconheceu a majorante do emprego de arma de fogo e aplicou o concurso formal de crimes, nestes termos:

“[...] No que concerne à utilização da arma de fogo (art. 157 § 2º-A, I, do CP), está amplamente caracterizada nos autos em relação ao delito de roubo em apuração, vez que, não obstante tenha havido a apreensão de um simulacro, as vítimas foram categóricas ao afirmar que o crime foi cometido mediante o emprego de duas armas de fogo, asseverando que cada acusado portava um objeto no momento da ação criminosa.

Assim, a apreensão do simulacro é insuficiente para afastar aludida causa de aumento, notadamente porque, segundo as vítimas, houve a utilização de um segundo objeto para promover a grave ameaça, já que cada acusado portava uma arma de fogo no momento da ação criminosa.

Nesse particular, sabe-se que a apreensão da arma é dispensável nos delitos de roubo se houver provas suficientes para comprovar tal circunstância, situação que se verifica no presente caso. [...]

Assim, a aplicação da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas, o que ocorreu in casu. [...]

Diante dos elementos colhidos durante a instrução processual, os agentes, mediante uma única ação, atingiram patrimônios e vítimas distintas, resultando na aplicação da regra relativa ao concurso formal, disposta na primeira parte do artigo 70 do Código Penal. [...]

De acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial, o quantum de aumento no concurso formal deve ter como base o número de infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos pelo agente. A par disso, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios: 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto); 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto); 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto); 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço); 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade).

In casu, considerando que o crime de roubo praticado atingiu patrimônios de três vítimas distintas (E.S.F., F.C.F. e B.C.F.), conforme acima referido, a aplicação da regra supramencionada deve ser fixada na fração de 1/5 (um quinto).

Convém destacar que, diversamente do que alega a defesa nas alegações finais apresentadas, configura-se concurso formal quando o agente, mediante uma só ação pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, ainda que da mesma família, eis que caracterizada a violação de patrimônios distintos. [...]

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados BRUNO LOPES DE OLIVEIRA e LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. [...]”
(
Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 157993319)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID
157992855
) e Termo de Entrega (ID
157992863), os quais não sofreram
qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Mauro Aparecido Pereira Neto e Gedeone Junio Santos Saraiva, policiais militares (IDs
157993249 e 157992853), Felismina Campos Figueiredo e Enival Silveira Figueiredo, vítimas (IDs 157992858 e 157992868),
bem como os interrogatórios de
BRUNO LOPES DE OLIVEIRA e LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA
, apelantes (IDs
157992876
e
157992885
).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Mauro Aparecido Pereira Neto, as vítimas
Felismina Campos Figueiredo e Enival Silveira Figueiredo e interrogados os apelantes (ID 157993328/ID 157993330).

Dito isso, vejamos.

As vítimas
Felismina Campos Figueiredo e Enival Silveira Figueiredo, em ambas as fases da persecução penal, foram uníssonas no sentido de que os apelantes portavam duas armas de fogo durante a execução do roubo, inclusive especificaram a cor e o modelo dos artefatos [preto, tipo revólver].

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra das vítimas, segura e coerente, tem valor “
probante diferenciado
”, sendo suficiente para demonstrar o emprego de armas de fogo na empreitada criminosa (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2019).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo no crime de roubo as palavras da vítima, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, [...] sendo pois, desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configurar a causa especial de aumento de pena.”
(TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.12.2021)

Como bem destacado pela juíza da causa, na sentença, a circunstância de ter sido apreendido 1 (um) “simulacro”, em poder dos apelantes, não afasta, por si só, a majorante do emprego de arma de fogo, notadamente porque, “
segundo as vítimas, houve a utilização de um segundo objeto para promover a grave ameaça, já que cada acusado portava uma arma de fogo no momento da ação criminosa
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 157993319).

Atente-se que
cabe à Defesa o ônus de provar que o roubo teria sido cometido apenas com uso de “simulacros” (TJMT, AP N.U 1023558-94.2020.8.11.0003 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.8.2022), o que não ocorreu no caso.

Logo, essa causa de aumento [CP, art. 157, §2º-A, I] deve ser mantida.

Quanto ao reconhecimento de crime único, infere-se que houve a subtração e exigência de bens individuais de 3 (três) vítimas, tendo sido roubados uma aliança de ouro e 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, de propriedade de Felismina Campos Figueiredo, uma aliança de ouro pertencente a Enival Silveira Figueiredo, 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, de propriedade do filho do casal [não identificado], além de 1 (um) veículo Renault Sandero, placas KBC-6524, R$1.700,00 (mil e setecentos reais) em espécie, duas televisões, marca Samsung, 1 (um)
notebook
, marca Win, uma caixa de som, marca JBL, joias, bijuterias e relógios, ou seja, na mesma circunstância fática, os agentes criminosos exigiram e subtraíram bens diversos, pertencentes à 3 (três) vítimas distintas.

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2020). Vale dizer, ainda que as vítimas sejam da mesma família, “
não há falar-se em crime único quando são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.
” (TJMT, AP N.U 0006591-05.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 1º.3.2022)

Desse modo, impõe-se preservar o concurso formal de crimes (CP, art. 70), na fração de 1/5 (um quinto) eleita pelo Juízo singular, em razão do número de vítimas [três].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023